Tribunal: TJES
Processo: 5000960-87.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000960-87.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: FERNANDA VERMELHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000960-87.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA:
FERNANDA VERMELHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais alegando negativa de cobertura para procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de endometriose profunda.
1.1. O pedido liminar foi concedido, determinando a autorização da cirurgia pela ré Unimed Noroeste Capixaba.
1.2. Na sentença, o Juízo de origem condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e confirmou a decisão provisória.
1.3. A empresa ré interpôs recurso inominado a fim de que seja julgado improcedente o pedido de danos morais, e subsidiariamente, reduzido o valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em confirmar se a negativa da cobertura para o procedimento cirúrgico constitui dano moral e se o valor fixado a tal título foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também em consideração de que houve o procedimento desejado, ainda que em sede de liminar. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

4. Nos demais termos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO
5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para tão somente minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)